Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-13.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença que julgou extinto o processo em face da coisa julgada –
Ação anteriormente proposta objetivou a concessão de auxílio-acidente – Nestes autos busca-se a conversão de auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Pedidos diferentes – Coisa julgada não configurada – Sentença anulada – Provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000047-13.2019.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante
CLAUDOMIRO TIBURCIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor, anulando da r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento
do feito.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000047-13.2019.8.26.0059 -Voto no 13.307
2
Apelação Cível no 1000047-13.2019.8.26.0059
Apelante: Claudomiro Tiburcio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Bananal
Voto no 13.307
Acidente do trabalho – Sentença que julgou extinto o
processo em face da coisa julgada –
Ação anteriormente proposta objetivou a concessão de
auxílio-acidente Nestes autos busca-se a conversão de
auxílio-doença
previdenciário
em
seu
homônimo
acidentário
Pedidos diferentes
Coisa julgada não
configurada Sentença anulada Provido o recurso do
autor.
A r. sentença de fls. 91/92, não declarada a fls. 101, cujo
relatório se adota, julgou extinta a ação acidentária proposta por Claudomiro
Tibúrcio contra o INSS, em face da ocorrência da coisa julgada.
Inconformada apela a parte autora (fls. 104/107), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, não existir coisa julgada, uma vez que nos
autos que tramitou na comarca de Pindamonhangaba (proc. no
0009125-11.2006.8.26.0445) buscou-se a concessão de auxílio-acidente, enquanto
nestes autos objetiva-se a conversão do auxílio-doença previdenciário no seu
homônimo acidentário. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria, em sede recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que em
16/11/206 ingressou com ação acidentária na comarca de Pindamonhangaba (proc.
no 0009125-11.2006.8.26.0445) objetivando a concessão de auxílio-acidente. Após a
regular tramitação do feito, o INSS foi condenado, naqueles autos, ao pagamento de
auxílio-acidente e mais consectários. Tendo em vista que naquela ação não foi
requerida a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB no 31/516.950.701-8)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000047-13.2019.8.26.0059 -Voto no 13.307
3
para o seu homônimo acidentário, propôs a presente demanda com esta finalidade.
Do que se verifica das cópias que instruíram estes autos, em
razão das lesões na coluna adquiridas pelo segurado em razão do exercício de sua
atividade laborativa, o INSS foi condenado, por sentença proferida em ação
acidentária Pindamonhangaba (proc. no 0009125-11.2006.8.26.0445) ao pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, ou seja, 30/09/2008 (fls. 23/27). Referida sentença foi
confirmada pelo V. Acórdão copiado a fls. 28/37.
Nestes autos, o autor pretende a conversão do auxílio-doença
previdenciário (NB 516.950.701-8) concedido no período de 30/05/2006 a
30/09/2008 (fls. 47) em seu homônimo acidentário.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau,
não restou configurada a coisa julgada.
Com efeito, muito embora nos autos do processo no
0009125-11.2006.8.26.0445 que tramitou perante a Comarca de Pindamonhangaba
tenha julgado procedente a ação acidentária proposta pelo autor, concedendo-lhe o
benefício de auxílio-acidente em face de sequelas na coluna, entende este relator que
a presente demanda não constitui mera repetição daquela, haja visto que o objeto
aqui perseguido é a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, cujo
pleito sequer chegou a ser formulado na ação anteriormente proposta.
Diante deste panorama, impõe-se a anulação da r. sentença de
primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
do autor.
JOÃO ANTUNES

Relator